Tribunal: TJPA
Processo: 0005196-46.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005196-46.2013.8.14.0028
APELANTE: MUNICIPIO DE MARABÁ

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: COOPANEST PA LTDA COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS NO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS CONTIDOS NO ARTIGO 1022 DO CPC/15. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CLARA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.

Razões de inconformismo demonstrado nos declaratórios, pretendendo o Embargante, sob a alegação de vícios de contradição, a modificação do próprio mérito do julgado, com nova análise das teses defendidas, sendo inviável pela via estreita dos embargos.

2.

Rediscussão de matéria já apreciada e decidida, o que não se admite em sede de embargos declaratórios, os quais devem objetivar, apenas, o aprimoramento da decisão judicial.

3.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração
, nos termos do Relatório e Voto da relatora, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO MODIFICATIVO
interposto por
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra o acórdão de ID. 1928575, com o seguinte teor:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. PROVADA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS. PAGAMENTO DEVIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL CONTRATANTE SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILICITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Com efeito, trata-se de ação de cobrança promovida pelos sócios cooperados com o fim de cobrar os serviços médicos prestados. O contrato firmado entre os litigantes teve origem no Procedimento Licitatório nº 13/2012-CLP celebrado pelo contrato Administrativo nº 164/2012, para atendimento médico à Secretaria de Saúde, correndo as despesas para pagamento por conta de dotação orçamentária, com valor devidamente aprovado, conforme se depreende da análise dos documentos colacionados aos autos.

2 – Registre-se que as provas dos autos atestam as alegações dos recorridos, pois os serviços médicos prestados restaram sem o devido pagamento pela Administração Pública Municipal. Ademais, a Apelada trouxe aos autos documentos, através dos quais demonstram o número de procedimentos e as circunstancias de tempo e lugar, associado, paciente, relativo a cada um dos procedimentos. Ressalta-se que o Município de Marabá não trouxe nenhuma prova ou argumento capaz de chegar a conclusão de que os procedimentos descritos nas planilhas não foram realizados ou que já foram devidamente pagos.

3 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em suas razões, o ora embargante
opôs Embargos de Declaração alegando omissão no Acórdão sobre os argumentos relativos à necessidade de atesto emitido por servidor público, como forma de comprovação de realização de serviço, para pagamento, nos termos que exigem os arts. 62 e 63 da lei nº 4.320/64.

Desta forma, requer o embargante que o recurso seja conhecido e provido, sanando as omissões apontadas.

Contrarrazões ofertadas, conforme ID. 2529916.

É o breve relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados
.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, em suas razões, o ora embargante opôs Embargos de Declaração alegando omissão no Acórdão sobre os argumentos relativos à necessidade de atesto emitido por servidor público, como forma de comprovação de realização de serviço, para pagamento, nos termos que exigem os arts. 62 e 63 da lei nº 4.320/64.

No presente caso, a questão posta nos presentes embargos declaratórios tem por fim caráter nitidamente de rediscussão da matéria já posta na decisão recorrida, o que é inviável juridicamente.

Depreende-se da decisão embargada a inexistência da apontada omissão, de modo que a pretensão do embargante se traduz em pedido de reanálise do mérito do recurso, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios, pois visa rediscutir o julgado.

O recorrente não se conforma com o destarte dado ao caso. Inconformado com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, se debate no intento de reverter o entendimento.

O acórdão embargado analisou todas as teses trazidas pelo recorrente, não havendo nenhuma omissão naquele julgado.

Desta feita, é evidente o despropósito dos presentes embargos, eis que a decisão embargada, trouxe em seu bojo, argumentação suficientemente clara para demonstrar em que sentido a matéria foi decidida.

Aliás, esta é a posição tanto da doutrina como da jurisprudência, mais consentâneas com a realidade e com o bom direito.

Nesse sentido, é o entendimento predominante do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam. 2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Há pretensão sim, de rediscussão da matéria já apreciada e decidida de forma suficiente, o que não se admite em sede de embargos declaratórios, os quais devem objetivar, apenas, o aprimoramento da decisão judicial.

Desta feita, não encontrando-se caracterizadas as hipóteses do art. 1022 do CPC,
conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração opostos
.

É como voto.

Belém, 27 de janeiro de 2020.

DES. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 04/02/2020